Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DEE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a suspensão das cobranças dos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Em outras palavras e conforme bem destacado na decisão agravada, “a mera distribuição da inicial, determinando a pretensão de renegociação conjunta, não autoriza a suspensão ou repactuação das dívidas, tal como pretende a parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer irregularidade nos descontos realizados”.
2. Além disso, qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.